Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-89.2018.8.11.0086
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000900-89.2018.8.11.0086.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Mutum.
Recorrente: HONORINA LAURA SANTOS SILVA.
Recorrida: ATIVOS S/A.
Data do Julgamento: 30/06/2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - VEDAÇÃO À NON REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.
2- No caso, há prova da legalidade do débito negativado, pois foi apresentado o termo de cessão, acompanhado do contrato originário da dívida.
3- A parte autora, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
4- A negativação dos dados da recorrente se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito.
5- A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da non reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000900-89.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HONORINA LAURA SANTOS SILVA - CPF: 966.353.471-00 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE -
VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

2-

No caso, há prova da legalidade do débito negativado, pois foi apresentado o termo de cessão, acompanhado do contrato originário da dívida.

3-

A parte autora, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

4-

A negativação dos dados da recorrente se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito.

5-

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020